Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0718064-84.2019.8.07.0000 EXEQUENTE: CICERO LINHARES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Dos autos, verifica-se que foi reconhecida a titularidade dos honorários contratuais aos advogados indicados e autorizada a reserva dos honorários sobre o crédito principal, nos termos das decisões Id. 40131558 e Id. 20610150, respectivamente. O ilustre Juiz da Coordenação de Conciliação e Precatórios informou que o advogado André Luiz Pereira Borba não consta no contrato advocatício firmado com o credor e solicitou, ainda, o detalhamento do percentual que será devido a cada um dos causídicos (Id. 41717915). Os advogados, devidamente intimados, indicaram os seguintes percentuais: 7% (sete por cento) para André Luiz Pereira Borba Rocha; 6,5% (seis e meio por cento) para Cláudia Maria Mendonça Lisboa; e 6,5% (seis e meio por cento) para Einstein Lincoln Borges Taquary. Colacionaram, ainda, contrato advocatício atualizado. Assim, autorizo a repartição dos honorários advocatícios contratuais na forma indicada. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora